Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000694-84.2014.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93 TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91 e Art. 2º da Lei Municipal 7673/93).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5.

Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em favor de
MARIZETE CORREA DE JESUS

contra sentença proferida pelo MM
a
. Juíza de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
proposta por MARIZETE CORRETA DE JESUS em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que os dispositivos da Lei n° 7.507/1991 que estabelecem a possibilidade de progressão horizontal por antiguidade são inconstitucionais, afirmando que o pagamento de triênio dos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional, entendo não ser possível o duplo pagamento, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão do benefício da justiça gratuita.

Pela petição inicial, observa-se que a autora relata que é Professora de Estudos Adicionais do Município de Belém, desde o ano de 1983 e que atualmente é lotada na Escola Benvinda de França, e que, da data da Inicial, tem direito as progressões de número 20 e 21 pelo que defende possuir direito à efetivação de progressão horizontal por antiguidade, conforme previsão na Lei Municipal n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, contudo afirma que o município não implementou as progressões que trata da variação salarial de 5% a cada cinco anos de efetivo exercício. Assim, requereu a incorporação das progressões em seus vencimentos e o pagamento dos valores retroativos.

O Juízo de primeiro grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 2447615).

Inconformado, o Ministério Público/Apelante interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, argumenta, em síntese,
que os benefícios em questão não tem o mesmo fundamento jurídico, pois tem fatos geradores diversos, sendo o triênio referente ao tempo de serviço prestado no serviço público e a progressão funcional está relacionada ao tempo de exercício do cargo, pelo que defende a ausência de incompatibilidade de cumulação dos dois benefícios.

Destaca a observância da Lei Municipal n° 7.507/91 que trata da progressão funcional salarial e da Lei Municipal n° 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) que estabelece o adicional por tempo de serviço (triênio).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, e assim, que os pedidos sejam julgados procedentes, no sentido de determinar que seja corrigido o vencimento da autora de acordo com as progressões efetuadas bem como a progressão funcional que ainda não tenha sido efetivada, com o respectivo efeito financeiro.

O

Réu/Apelado apresentou contrarrazões
ao recurso (ID 2447617), argumentando a necessidade de regulamentação da norma municipal, afirmando se tratar de norma de eficácia contida, bem como aduz ameaça de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, defendendo a improcedência do pleito de incorporação e de pagamento da progressão funcional, em razão de já efetuar o pagamento de gratificação pelo tempo de serviço do servidor, baseada no mesmo critério, requerendo, ao final, o improvimento do recurso para que seja mantida a sentença atacada.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público manifestou pela não intervenção ministerial, por considerar não haver qualquer relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos (ID 2885837).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso e passo à sua análise.

No caso vertente, trata-se de ação ordinária de cobrança para incorporação e pagamento de progressão funcional por antiguidade, pleitos julgados improcedentes pelo juízo de 1º grau, com fundamento na inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal n° 7.507/91, fundamentando que o pagamento de triênio aos servidores públicos municipais tem o mesmo fundamento da progressão funcional, entendendo não ser cabível o duplo pagamento em razão do tempo de serviço.

Contra a referida decisão, o Ministério Público/Apelante interpôs o presente recurso, defendendo que os benefícios em questão não tem o mesmo fundamento jurídico, pois possuem fatos geradores diversos, sendo o triênio referente ao tempo de serviço prestado no serviço público e a progressão funcional está relacionada ao tempo de exercício do cargo, pelo que alega a ausência de incompatibilidade de cumulação dos dois benefícios.

Feitas essas considerações, verifico assistir razão ao apelante, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos a seguir.

Do exame dos autos, é possível constatar que o Requerente é servidor público do Município de Belém,
desde 14.03.1983, no Cargo de Professor de Estudos Adicionais, tendo sua progressão funcional por antiguidade homologada pelo Decreto Municipal 64.285/2010-PMB de 17 de agosto de 2010, passando da Referência 10

para Referência 19, referente ao período de 01.04.1993 a 01.04.2009

conforme documentos anexos a inicial (ID 2447609 - Pág. 7 - 12).

A Lei Municipal 7673 de 1993 prever especificamente a progressão funcional dos servidores da educação e prescreve que a elevação de uma referência para outra se dará de
forma automática
.

Art. 1° A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

- Progressão Funcional Horizontal:

- Progressão Funcional Vertical.

Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Art. 3° A progressão funcional horizontal, por merecimento, far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de quatro anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Parágrafo Único. A promoção por merecimento será objeto de ato normativo específico editado pela Secretaria Municipal de Educação.

Por sua vez, a Lei Municipal n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional, conforme se observa nos artigos 10, 11 e 16 da referida Lei, senão vejamos:

Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Assim, nos termos do artigo 11 da Lei Municipal n° 7.507/1991, o dispositivo estabeleceu a definição legal de progressão funcional, sendo a elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Ademais, a referida norma em seu art. 19, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra, a seguir transcrito:

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Ressalta-se que, nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº 24.437/92, de 24/06/1992, os critérios para a avaliação para fins de progressão são a urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Por outro lado, o Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, de 20/12/1990, é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

A questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação dos referidos adicionais em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes deste E. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;

5.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

6. Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes.

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade. (2132410, 2132410,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema n.º 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO N.º 20.910/32 MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2126821, 2126821, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I - A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III - In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. VIII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos. (2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30) (
grifei
)

Destarte, quanto ao mérito da causa, observa-se que o apelante possui direito às progressões almejadas por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém) e por força da Lei Ordinária 7673/1993 que dispõe sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação.

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que o Requerente é servidor público municipal desde 14.03.1983, no Cargo de Professor de Estudos Adicionais, tendo sua progressão funcional por antiguidade homologada pelo Decreto Municipal 64.285/2010-PMB de 17 de agosto de 2010, passando da Referência 10

para Referência 19, referente ao período de 01.04.1993 a 01.04.2009

conforme documentos anexos a inicial (ID 2447609 - Pág. 7 - 12), não havendo o correspondente efeito financeiro das referidas elevações.

No caso, verifica-se que não houve a comprovação pelo município requerido da existência de negativa dos pedidos descritos na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelante, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, o recurso deve ser provido para reformar a sentença.

No mais, registro que os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão, na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de fato de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém.

Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

Quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905).

Por fim, diante da reforma da sentença, o Município de Belém deve suportar o ônus de sucumbência. Assim, no que tange aos honorários sucumbenciais, consigno que a verba é devida em favor do patrono do autor/apelante, no entanto a fixação do percentual advirá com a liquidação do julgado, conforme art. 85 e §4º, inciso II, do CPC.

Segundo a nova ordem processual, o arbitramento de honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa do juiz, se faz de forma subsidiária, de acordo com o art. 85, §8º, do CPC, e não mais o que era disposto no art. 20, §4º, do CPC/73.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a

sentença para reconhecer o direito do autor a efetivação da progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante a respectiva incorporação dos percentuais a serem apurados sobre os seus vencimentos, na Referência em que atualmente se encontra, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/12/2020